Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700469-18.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HELENILCE ARANHA HIRANO DESPACHO Na petição de ID 15958031, o DISTRITO FEDERAL se manifesta a respeito do impacto financeiro decorrente da implementação do reajuste ao servidor público, razão pela qual pugna pela aplicação do RE 905.357. Nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID no 15829636), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 15829636. Após, não havendo recurso contra a referida decisão, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024